Tribunal: TJBA
Processo: 0000065-07.2010.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação: 0000065-07.2010.8.05.0009 Origem do Processo: Comarca de Anagé Apelante: Rogerio Pereira Vieira Advogado: Raphael Alves Santos (OAB/BA 37.108) Advogada: Alexia Nialy Pereira dos Reis (OAB/BA 71.218) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Marco Aurélio Rubick da Silva Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto por réu condenado pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP, na redação anterior à Lei nº 13.654/2018), ocorrido em 30/01/2006. A denúncia foi recebida apenas em 14/01/2021. A sentença condenatória impôs pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e 16 dias-multa, em regime semiaberto. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos moldes do art. 110, § 1º, do CP (redação anterior), e à consequente extinção da punibilidade do réu. III. Razões de decidir 1. Reconhece-se, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, com base nos arts. 107, IV, e 109, III, ambos do Código Penal, considerando o lapso superior a 12 anos entre a data do fato e o recebimento da denúncia, sem causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional. 2. Aplica-se a redação anterior do art. 110, § 1º, do CP, por ser mais benéfica ao réu, conforme entendimento consolidado do STJ. 3. Ante a ocorrência da prescrição, resta prejudicado o exame do mérito recursal, nos termos do art. 61 do CPP. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e julgado prejudicado, com reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do recorrente. Tese firmada: "1. É cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, de ofício, nos termos dos arts. 107, IV, e 109, III, do Código Penal, quando entre o fato delituoso e o recebimento da denúncia transcorre lapso superior ao prazo prescricional, sem causas interruptivas ou suspensivas." Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 109, III; 110, § 1º (redação anterior à Lei nº 12.234/2010); Código de Processo Penal, art. 61. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.949.060, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 23.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0000065-07.2010.8.05.0009, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, julgá-lo prejudicado, nos termos do voto do Relator, com declaração de ofício da extinção da punibilidade do réu, com base no art. 107, IV, do Código Penal.